Tribunal: TJSP
Processo: 1034236-57.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Preliminar de que a r. sentença seria citra petita afastada. Inovação recursal quanto à alegação de abusividade da multa contratual moratória e à impugnação da cobrança de cap. parc. premiável, IOF adicional, seguro e tarifas de avaliação de bem, de registro de contrato e de

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão contratual. Sentença de improcedência. Irresignação da parte autora. Descabimento. Preliminar de que a r. sentença seria citra petita afastada. Inovação recursal quanto à alegação de abusividade da multa contratual moratória e à impugnação da cobrança de cap. parc. premiável, IOF adicional, seguro e tarifas de avaliação de bem, de registro de contrato e de cadastro. Descabimento. O CDC é aplicável às instituições financeiras. Súmula 297 do STJ. Capitalização autorizada pelo contrato 'sub judice'. Constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/01 reconhecida pelo OE desta Corte. Cláusula de reserva de plenário. Art.97 da CF. Legalidade da capitalização dos juros, desde que prevista no contrato (Súmula 596 do STF e Súmulas 539 e 541 do STJ). Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da causa. Incidência da norma prevista no artigo 85, §11, do CPC. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.